Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPUGNÁVEL POR MEIO DE RECLAMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O mandado de segurança tem utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, desde que se logre demonstrar a liquidez e a certeza do direito invocado no momento da impetração. Ademais, não é substitutivo de recurso e só tem cabimento contra decisão judicial quando esta for manifestamente teratológica ou dotada de flagrante ilegalidade.
2. Contra decisão que determina medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha, é cabível reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT.
3. Agravo interno conhecido e não provido.